Tribunal: CARF
Processo: 11041.000378/2004-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000378/2004-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.645 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
FUNDOPEN
NÃO
INTEGRA
A
BASE
DE
CÁLCULO
DAS
CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS QUANDO CONTABILIZADO EM
CONTA DE RESERVA DE CAPITAL.
Os valores recebidos a título de FUNDOPEM, subvenção estadual de
investimento, concedida pelo Estado do RS, não integra a base de cálculo das
contribuições quando contabilizado em conta de reserva de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidades
de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.
Relatório
Trata-se de processo administrativo por meio do qual, sinteticamente, discute-se a
incidência das contribuições sociais sobre as subvenções, no caso concreto o FUNDOPEM.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000378/2004-85
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000378/2004-85

Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o relatório lavrado pela DRJ (e-fls 361) quando de sua análise do caso.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos da Contribuição para
0 PIS/PASEP (formulário instituído pela IN SRF n° 379, de 2003) relativo ao primeiro
trimestre de 2004, totalizando o valor de R$ l.52.0l.0,78, conforme documentos de fls.
0l_, 19 e 231 (esses dois últimos como retificação). Ao pedido de ressarcimento a
contribuinte juntou cópias de documentos de identificação, alteração e consolidação de
contrato social e demonstrativos de valores e cálculos, esses depois retilicados.
Posteriormente, a repartição preparadora anexou cópia de DACON referente ao
primeiro trimestre de 2004. tendo a Fiscalização diligenciado no sentido da confirmação
do direito ao ressarcimento pleiteado, com emissão de termos e intimações, elaborando
o Parecer /RF/BAG/SIANA n” ()l2/2005, de 27/04/2005 (fls. 246/25I), que entendeu
cabível a glosa parcial do montante pedido, apontando que deveriam compor a base de
cálculo do PIS as receitas decorrentes do Crédito Fiscal Presumido (FUNDOPEM),
essas escrituradas na contabilidade da empresa.
Com base naquele Parecer está anexado à fl. 252 o Despacho Decisório IRF/BAG/2005,
de 05/05/2005, onde o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em Santana do
Livramento (RS) decidiu reconhecer parcialmente o direito creditório da empresa contra
a Fazenda Nacional no valor de R$ I. l6.8l6,4l relativo ao saldo credor de PIS não-
cumulativo apurado no primeiro trimestre de 2004, tendo corno fundamento a Lei n°
l0.637, de 2002, e o Decreto n° 4.524, de 2002. Determinou fosse dada ciência à
contribuinte.
A seguir foram anexados extratos relativos à situação fiscal da contribuinte. sendo
juntada cópia da Declaração de Compensação de fl. 259 e emitida a Inri/nação de fl.
260. tendo a contribuinte sido cientificada em Ol/l l/2005 (fl. 26I).
Não conformada com o despacho proferido pela autoridade administrativa de origem,
apresentou a contribuinte, através de procurador, sua manifestação contraria (fls.
263/27l), onde registra, em síntese, os seguintes argumentos:
 protocolou perante a IRF/Bage' (RS) pedido de ressarcimento de creditos do PIS,
valores estes apurados em decorrência de ingressos a título de crédito tiscal
presumido (FUNDOPEM), celebrado com o Poder Público, qual seja o
Governo do Estado do Rio Grande do Sul, do qual anexa o protocolo;
 a autoridade administrativa deferiu parci`c//mente o pedido de ressarcimento,
donde a inconformidade da empresa se dá somente em relação aos creditos
presumidos relativos ao incentivo fiscal FUNDOPEM, no valor de R$
24.865,43;
 como fundamento da decisão administrativa, a autoridade referiu que a Lei n°
9.718, de l998, não excluiu ou isentou de tributação valores recebidos a titulo
de credito fiscal presumido (FUNDOPEM), tendo assentado, também, que o
art. 1° da Lei n° 10.833, de 2003, optou por nuinerar com cláusula fechada as
exceções à tributação, donde o objeto do contrato firinado não se enquadra em
nenhuma das exclusões da base de cálculo do PIS previstas na legislação;
 sintetizando a quizila, enquanto a empresa entende que os ingressos de crédito
presumido a título de FUNDOPEM constituem subvenções para investimentos,
devendo ser contabilizados na conta Passivo - Patrimônio Líquido, Reserva de
Capital, como p1~oz:ediu'o (art. 443 do RIR), a RFB entende que aqueles
valores devem ser contabilizados em conta de Receita, sendo, assim, passíveis
de tributação;
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000378/2004-85

 discorre acerca do significado do contrato feito entre a empresa e o Estado do
Rio Grande do Sul;
 não se pode perder de vista que os valores obtidos por meio de incentivo fiscal
não se constituem em novas receitas, devendo ser subtraídos da noção de
faturamento, sendo tais ingressos, em verdade, subvenções de investimentos,
que não integram o lucro real, não sendo, portanto, tributáveis, conforme o art.
443 do RIR/99;
 conforme o Parecer Normativo CST n° ll2._ de I978, as subvenções correntes,
direcionadas para o custeio ou para a operação, são aquelas concedidas à
pessoa jurídica para que esta possa .fazer frente aos seus custos, custos esses
comuns, ordinários, como por exemplo, necessidades de caixa ou determinados
déficits operacionais. Já as subvenções para investimento se caracterizam pela
destinação dos recursos à empresa para que sejam aplicados em sua instalação,
ampliação ou implementação de seu parque industrial. Registra doutrina a
propósito da distinção sobre subvenções correntes e para investimentos;
 a destinação que o Poder Público estabelece para a aplicação dos recursos não é,
por si só, suficiente para oferecer uma perfeita e definitiva caracterização de
uma transferência de capital e, portanto, de uma subvenção para investimentos.
Sendo imprescindível examinar o tratamento contábil que a pessoa jurídica
beneficiada confere aos recursos recebidos. Se forem registrados na conta de
receitas ou resultados, a transferência é de renda e a subvenção é corrente. Se
não forem registrados à conta de receitas ou resultados, sendo incorporados em
reserva de capital, a transferência e' de capital e a subvenção é para
investimentos. Refere à legislação para o tratamento contábil e tributário das
subvenções;
 entende que o que referiu está em perfeita harmonia com os Pareceres
Normativos n°s 2/78 e I l2/78;
 sintetiza a questão de fundo:
a) a subvenção para investimentos aquela recebida pela pessoa jurídica destinada à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos;
b) deve haver sintonia entre a intenção daquele que concede a subvenção
(subvencionador) e a daquele que a recebe (subvencionado), ou seja, os valores são
colocados à disposição do subvencionado para que este os aplique exclusivamente na
instalação ou ampliação do empreendimento objeto do incentivo fiscal;
c) a subvenção para investimentos deverá ser registrada corno reserva de capital,
fazendo parte dos resultados não-operacionais e não sendo computado na determinação
do lucro real, desde que obedecidas as restrições para utilização dessa reserva (absorção
dos prejuízos ou incorporação ao capital).
 de acordo com o CTN, não há renda nem provento se não houver acréscimo
patrimonial, sendo que como acréscimo há que se entender tudo o que for
auferido pela pessoa jurídica, excluídas as parcelas que a lei permite sejam
deduzidas. Dentre essas, o art. 443 do RIR/99 menciona as subvenções para
investimento;
 formata tabelas contendo o desenvolvimento obtido pela empresa após o
protocolo do FUNDOPEM e registra entendimentos administrativos acerca da
matéria;
 diz estar anexando documentação que comprova o atingimento pleno dos
objetivos alinhados no protocolo celebrado com o Poder Público; com as
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000378/2004-85

razões que apresentou, espera ver modificada a decisão exarada no presente
processo, para os fins delineados na petição que apresentou.
Ao finalizar, requer que:
a) seja recebida a sua manifestação de inconformidade e processada na forma da lei;
b) seja dado provimento à manifestação de inconformidade para deferir o pleito da
empresa de ver integralmente ressarcido o PIS, solicitado sobre os incentivos *fiscais na
forma de créditos presumidos, vez que não se submetem à tributação os ingressos a
titulo de FUNDOPEN, na certeza de ser esta a modificação idônea de justiça fiscal.
Junto à manifestação de inconformidade a contribuinte apresentou os documentos de fls.
272/285.
A repartição preparadora anexou, então, Declaração de Compeirsação, Extrato de
Processo, telas do sistema PER/DCOMÇP e extratos SIAFI, tendo produzido o
demonstrativo de fl. 334 e o despacho de fl. 335, que homologou a compensação
pretendida. Novamente foram anexados extratos SIAFI e Extrato de Processo,
constando o despacho de ll. 339. A contribuinte foi cientificada da homologação da
compensação conforme a Comu11¡caçã‹› de fl. 340. Foi anexado extrato do Sistema
DCTF e remetido o processo a esta DR.l que, observadas a Lei n° l l.457, de 2007, e a
Portaria l\/IF n° 95, também daquele ano, o encaminhou à DR.l/Porto Alegre (RS), que
declinou da competência de julgamento (lls. 345/348). O processo retornou a este
Órgão, tramitou pela DRF Porto Alegre (RS) e retornou a esta DRJ para julgamento (fl.
351).
Como resultado da análise do processo pela DRJ foram exaradas as ementas
abaixo transcritas. (e-fls. 1238)
Período de apuração: 0l/0l/2004 a 3 l/03/2004
PIS. RECEITA. CONCEITO.
O conceito de receita, tanto no direito privado. Como no direito público, é o de
totalidade dos recebimentos, não importando a que título foram contabilizados, estando
a universalidade deste conceito confirmada em legislação própria, fundamento para a
determinação da base de cálculo da contribuição.
Pts. BASE DE CÁLCULO. SUBVENÇÕES.
Incentivo Fiscal – Inclusão.
Resta irrelevante se os valores ora discutidos classificam-se como subvenções para
investimento ou para custeio, dado coadunarem-se. de um ou de outro modo, com a
receita bruta conceituada como acréscimo de patrimônio, sendo que, independentemente
da natureza jurídica apurada, tal receita não se encontra dentre as possíveis de exclusão
da base de cálculo da contribuição.
Solicitação Indeferida
Isto porque a DRJ concluiu que as subvenções recebidas pela Recorre integram a
Base de Cálculo do PIS e da COFINS.
Assim, se pode concluir que o negócio entabulado entre o Estado do Rio Grande do Sul
e a manifestante no âmbito do FUNDOPEM - Nosso Emprego/RS, contempla
subvenção corrente, consubstanciada em auxilio financeiro concedido pelo Estado,
tendo em vista o interesse público de manutenção e geração de empregos.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000378/2004-85

Dessa forma, considerando-se a natureza jurídica da subvenção concedida à
manifestante, mais fortes ficam os fundamentos para a consideração daquelas como
receitas para fins da incidência do PIS, tendo como base não só a legislação local, mas
também a legislação societária.
Irresignada, a Recorrente aprestou Recurso Voluntário (e-fls. 375 e seguintes) por
meio do qual submeteu a questão a este Colegiado.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão
pela qual deve ser conhecido.
Não havendo preliminares é de se passar à análise do mérito.
2.
Mérito – Da Não Incidência das Contribuições sobre FUNDOPEM.
A Recorrente não incluiu na base de cálculo das contribuições os valores que
recebeu a título de FUNDOPEM/RS, uma subvenção estadual para investimentos.
A questão necessita de duas análises, quais sejam:
a) a tese da incidência das contribuições sobre os valores recebidos a título de
FUNDOPEN e
b) a análise da forma com que foi contabilizada a subvenção, se custeio ou
investimento.
A tese jurídica foi pacificada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se
afere pelo Acórdão 9303-010.083, proferido em 23 de janeiro de 2020, caso idêntico tendo o
mesmo contribuinte como parte.
Todavia a Câmara Superior de Recursos Fiscais estabeleceu distinção entre
“subvenções para investimento”, contabilizadas como “reserva de capital” e as “subvenções para
custeio”, reconhecidas no resultado das companhias, que compõem o lucro e não tem qualquer
restrição em relação a sua distribuição aos proprietários.
Cumpre destacar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu que para o
reconhecimento da não incidência é imprescindível que a subvenção recebida para
investimento deveria ser contabilizada como reserva de capital e assim não caracterizaria
receita e, consequentemente, não integraria a base de cálculo das contribuições na
sistemática não-cumulativa, desde que cumpridos os requisitos para seu reconhecimento
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000378/2004-85

como reserva de capital e que não tenha sido dado destino diverso aos correspondentes
valores.
Assim, adoto e transcrevo como minhas as razões do voto proferido pelo
Ilustríssimo Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas no Acórdão 9303-010.083, proferido em 23
de janeiro de 2020, inclusive em relação à já mencionada distinção entre a forma de
contabilização das subvenções, matéria fática que será tratada a seguir:
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
O recurso do contribuinte atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no art.
67, do Anexo II, do RICARF; assim, deve ser conhecido.
As matérias opostas nesta fase recursal restringem-se ao direito de o contribuinte (i)
excluir da base de cálculo do PIS não cumulativo as receitas decorrentes de subvenções
recebidas por meio do Fundopem/RS e (ii) descontar créditos sobre os custos/despesas
de transporte com veículos de frota própria.
A Lei no 10.637/2002, que instituiu o regime não cumulativo para a Contribuição para o
PIS/PASEP, vigente na data dos fatos geradores, objetos do PER/DCOMP em
discussão, assim dispunha:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II -(VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 julho de 2000,
no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e no 10.485, de 3 de julho de 2002, ou
quaisquer outras submetidas à incidência monofásica da contribuição;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que
não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000378/2004-85

(...);
X - de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução
de impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de
empreendimentos econômicos e de doações feitas pelo poder público;
(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014).
Art.3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...);
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
No presente caso, o contribuinte é uma empresa industrial que tem como
objetivo, as atividades econômicas de abate, industrialização, comercialização,
importação e exportação de gado bovino, suíno, ovino, equino e aves em geral,
para si e para terceiros, bem como a armazenagem e estocagem e o transporte
rodoviário de cargas em geral, para si e para terceiros, em territórios
intermunicipal, interestadual e internacional.
Assim, os custos/despesas com veículos de frota própria incorridas para o
transporte da matéria-prima de sua atividade econômica, animais vivos
destinados ao abate para processamento e industrialização de carnes destinadas à
alimentação humana, integram o custo dessa matéria-prima e, portanto, geram
créditos da contribuição, nos termo do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002,
citados e transcritos acima.
Quanto à tributação das subvenções, exclusão das receitas auferidas com o
Fundopem/RS da base de cálculo da contribuição, ressalto que o acórdão
recorrido firmou o entendimento de que se trata de subvenções para investimento
recebido do setor público e que se caracterizam como receitas.
No presente caso, os fatos geradores abrangem o período de 01/04/2004 a 30/06/2004.
Parto ainda do pressuposto que elas foram contabilizadas em contas de reserva de
capital, pois o contribuinte faz essa afirmação desde sua manifestação de
inconformidade e tal assertiva nunca foi combatida pelas instâncias de julgamento.
Assim, utilizo como razão de decidir, parte do voto vencedor do ilustre conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, no acórdão no 9303-007622, de 20/11/2018, em processo
desse mesmo contribuinte, no qual fez uma abordagem completa da tributação das
subvenções em amplo arcabouço normativo.
Abaixo transcrevo a parte do seu voto que interessa ao deslinde dessa matéria:
Contextualização do Problema
Trata-se da discussão acerca do tratamento tributário dado a subvenções
deferidas pelo Poder Público Estadual a contribuintes sujeitos a tributos federais.
Resumidamente, é discutido se o valor recebido integra, ou não, a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000378/2004-85

Para deslinde da questão, é necessário conhecer os conceitos de subvenção para
custeio e para investimento e seu tratamento fiscal ao longo do tempo. Assim, de
forma resumida, encontram-se apresentados, a seguir, separadamente o referido
tratamento em três períodos distintos:
(a) durante a vigência da redação original da Lei n° 6.404, de 1976 (Lei das S/A)
até o advento da Lei n° 11.638, de 2007, lembrando que nesse período, a partir
do biênio 2003/2004 conviveram, durante esse período, as sistemáticas
cumulativa e não cumulativa das contribuições sob análise;
(b) durante a vigência do Regime Tributário de Transição, instituído pela Lei n°
11.941, de 2009, de 2008 a 2014; e (c) a partir da vigência da Lei n° 12.973, de
2014
Ainda será necessário analisar os efeitos da Lei Complementar n° 160, de 2017,
que alterou o art. 30 da Lei n° 12.973, de 2014, para considerar todas as
subvenções relativas ao ICMS como sendo subvenções para investimento,
inclusive de forma retroativa, aplicando-se essa definição a processos
administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados.
Primeiro Período, até 2007
Até 2007, período da vigência da redação original do art. 183 da Lei das S/A,
encontrava-se disposto em seu § 1o, que deveriam ser classificados como
reservas de capital as doações e subvenções recebidas para investimento. A
seguir, para fins de esclarecimento, encontra-se reproduzido o referido
dispositivo:
Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por
dedução, a parcela ainda não realizada.
§ 1o Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
a) a contribuição do subscritor de ações que ultrapassar o valor nominal e a parte
do preço de emissão das ações sem valor nominal que ultrapassar a importância
destinada à formação do capital social, inclusive nos casos de conversão em
ações de debêntures ou partes beneficiárias;
b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;
c) o prêmio recebido na emissão de debêntures;
d) as doações e as subvenções para investimento.
...
(grifos na transcrição)
A característica da Reserva de Capital é a de ser composta por valores oriundos
da contribuição de proprietários ou outros interessados no resultado da
companhia, sem característica de exigibilidade, ou seja, a título definitivo.
À época, a Lei das S/A entendeu que subvenções para investimento enquadrar-
se-iam nessa categoria, por serem contribuições do Poder Público para a
atividade da companhia, o que é de interesse para o Estado. Por outro lado,
diferente era o conceito de subvenção para custeio, composta por contribuições
do Estado cujos valores eram utilizados para fazer frente aos custos da atividade
e, assim, poderiam influir nos lucros da companhia, que poderia ser distribuído
aos proprietários.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000378/2004-85

Nesse sentido, é importante referir que o valor registrado como reserva de capital
não pode ser distribuído aos proprietários, sob pena de perder sua natureza, nos
termos do art. 200 da Lei das S/A, até hoje vigente na redação original, conforme
a seguir reproduzido:
Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:
I - absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas
de lucros (artigo 189, parágrafo único);
...
Assim, vemos que uma subvenção para investimento era reconhecida
diretamente como reserva de capital, sem transitar pelo resultado, conforme
lançamento contábil a seguir:
D = Tributos e Recolher (recolhimento dispensado)
C = a Reserva de Capital (aumento do Patrimônio Líquido) XXX,XX
O lançamento contábil acima e a respectiva legislação antes referida deixam
claro que a subvenção para investimento reconhecida como reserva de
capital não caracteriza nem receita nem faturamento. Portanto, não integra
a base de cálculo da Cofins ou da Contribuição para o PIS/Pasep, nem na
sistemática cumulativa, nem na sistemática não-cumulativa.
Ora, na sistemática cumulativa, temos a base de cálculo das contribuições sob
análise formada pelo faturamento, nos termos da redação original dos arts. 2o e 3o
da Lei n° 9.718, de 1999, aplicáveis aos fatos geradores ocorridos no período em
análise, a seguir reproduzidos:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica.
Portanto, como uma subvenção recebida para investimento caracterizava reserva
de capital, não compunha o faturamento e, consequentemente, não integrava a
base de cálculo das contribuições na sistemática cumulativa, desde que
cumpridos os requisitos para seu reconhecimento como reserva de capital e que
não tenha sido dado destino diverso aos correspondentes valores.
Da mesma forma, na sistemática não-cumulativa, temos a base de cálculo das
contribuições sob análise formada pelas receitas, nos termos do art. 1o da Lei n°
10.637, de 2002, e do art. 1o da Lei n° 10.833, de 2003, ambos reproduzidos a
seguir, em sua redação original, aplicável a fatos geradores no período sob
análise:
- Lei n° 10.637, de 2002
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
- Lei n° 10.833, de 2003
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000378/2004-85

assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
(Grifos na transcrição)
Portanto, como uma subvenção recebida para investimento caracterizava
reserva de capital, não caracterizava receita e, consequentemente, não
integrava a base de cálculo das contribuições na sistemática não-cumulativa,
desde que cumpridos os requisitos para seu reconhecimento como reserva
de capital e que não tenha sido dado destino diverso aos correspondentes
valores.
Diferente é o tratamento dado às subvenções que não se enquadravam no
conceito de subvenção para investimento, no período. Tais subvenções,
denominadas subvenções para custeio eram reconhecidas no resultado das
companhias e, compondo o lucro, não tinham qualquer restrição em relação a sua
distribuição aos proprietários. O lançamento correspondente a essas subvenções
para custeio era o seguinte:
D = Tributos e Recolher (recolhimento dispensado)
C = a Receita (aumento do resultado) XXX,XX
O lançamento acima deixa claro que, em que pese a receita de subvenção para
custeio não caracterizar faturamento, ela se enquadra no conceito de receita e,
assim:
- não compunha a base de cálculo das contribuições na sistemática cumulativa;
- porém compunha a base de cálculo das contribuições na sistemática não-
cumulativa, nos termos do art. 1o da Lei n° 10.637, de 2002, e do art. 1o da Lei n°
10.833, de 2003, em sua redação original, aplicável a fatos geradores no período
sob análise, ambos já reproduzidos anteriormente nesse voto.
(...).
Em face do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas
Agora cumpre analisar a forma pela qual foram contabilizados os valores
recebidos pela Recorrente a título de FUNDOPEN.
No Recurso Voluntário a Recorrente alega que os valores foram registados como
Reserva de Capital e que foram utilizados para “compensação de prejuízos”.
Efetivamente, às e-fls. 79 (numeração manual 76) do presente processo há a
comprovação de que os valores recebidos a título de FUNDOPEN foram contabilizados na conta
de “RESERVAS DE CAPITAL”.
Desta feita, firme no entendimento já manifestado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário no sentido de excluir
da base de cálculo das contribuições os valores recebidos pela Recorrente a título de subvenção
denominada Fundopem/RS.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.645 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000378/2004-85

Raphael Madeira Abad

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital